Tribunal: TJSP
Processo: 2006536-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLico – ARTESP – MULTA ADMINISTRATIVA – DÉBITO de natureza não tributária – PRETENSÃO À nulidade da REFERIDA penalidade ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA exigibilidade DA REFERIDA MULTA E DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO PERANTE OS

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLico – ARTESP – MULTA ADMINISTRATIVA – DÉBITO de natureza não tributária – PRETENSÃO À nulidade da REFERIDA penalidade ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA exigibilidade DA REFERIDA MULTA E DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO OFERECIMENTO DO MESMO seguro garantia QUe assegura o cumprimento do contrato administrativo – IMPOSSIBILIDADE - tutela provisória de urgência INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL à concessão DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – imPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Ilegalidade, nulidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. Possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, na hipótese do depósito integral, em espécie, do montante devido ao Ente Público (artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 4. Aplicação da referida norma jurídica, mediante interpretação analógica. 5. O seguro garantia, oferecido pela parte autora, não é equiparável ao depósito do montante integral, em espécie. 6. Impossibilidade, também, de obstar a inscrição do débito perante os órgãos de proteção ao crédito, pois, o seguro garantia oferecido é o mesmo que assegura o cumprimento do contrato administrativo de concessão de serviço público. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, e, inclusive desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.